Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007382-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TATIANA BORGES DA SILVA - CPF: 002.101.691-76 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor da impetrante, declarando a nulidade dos Autos de Infração nº 183132E/2018 e nº 183128E/2018, bem como do Termo de Embargo/Interdição nº 184037E/2018, todos do processo administrativo nº 629653/2010, e determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2023289269 e a extinção da execução fiscal nº 1018729-48.2023.8.11.0041.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na validade da notificação do auto de infração ambiental via correspondência postal recebida por terceiro e na ausência de análise da defesa administrativa apresentada pela impetrante.

III. Razões de decidir
3. O art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e o art. 39, § 1º, da Lei Estadual nº 7692/2002 determinam que a notificação seja realizada preferencialmente de forma pessoal, apenas admitindo-se a via postal com AR como meio válido quando recebido no endereço do autuado. 4. No caso, a notificação foi recebida por terceiro, o que, conforme entendimento jurisprudencial, não invalida a intimação, desde que o recebimento ocorra no endereço fornecido pelo autuado. 5. Contudo, a decisão administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente reconheceu a revelia da impetrante sem considerar a defesa administrativa protocolada tempestivamente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). 6. A nulidade do processo administrativo conduz à impossibilidade de execução da multa imposta, impondo-se a confirmação da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e da execução fiscal correlata. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental por correspondência registrada, desde que recebida no endereço informado pelo autuado. 2. A não apreciação da defesa administrativa tempestivamente protocolada acarreta nulidade do processo administrativo por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 121; Lei Estadual nº 7692/2002, arts. 38 e 39; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgR no AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000; TJ-MT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJ-MT, N.U. 0003841-07.2019.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá-MT, que
nos

autos da
Ação de Mandado de Segurança nº1007382-81.2024.8.11.0041 impetrada por Tatiana Borges da Silva em face

de ato acoimado

como coator praticado pelo

Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) e pelo Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido de mandado de segurança e declarou a nulidade dos Autos de Infração nº 183132E/2018 e nº 183128E/2018, bem como o Termo de Embargo/Interdição nº 184037E/2018, todos constantes do processo administrativo nº 629653/2010. Determinou ainda o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2023289269 e, em consequência, a extinção da execução fiscal nº 1018729- 48.2023.8.11.0041.

Irresignado, em suas razões, o apelante alega que não houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, visto que o processo administrativo tramitou de maneira regular.

Afirma que as defesas administrativas, sob o número de protocolo 57490/2019 e 57511/2019, foram endereçadas à unidade jurídica da SEMA e constam no processo administrativo n. 629653/2010 SEMA-MT.

Alega, por conseguinte, que a apelada protocolou a defesa administrativa no processo de licenciamento e não no processo de aplicação das multas e embargos questionados. Diante disso, assevera que é incabível a alegação de não observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Insurge ainda quanto à ausência de notificação devida, sobre o assunto, afirma que a apelada foi devidamente notificada da decisão administrativa, por meio da sistemática de aviso de recebimento - AR, nesse contexto, alega que a apelada optou de maneira unilateral por não apresentar defesa administrativa.

Argumenta que a apelada não colacionou provas robustas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente à decisão ora discutida. Consigna que toda argumentação da impetrante, ora apelada, guarda relação com o mérito do ato administrativo, o que alega não se tratar de controle a ser realizado pelo poder judiciário que, por sua vez, que deve se limitar à aferição no que diz respeito à legalidade dos atos praticados pela administração.

Com efeito, afirma que no caso, não há evidência quanto à comprovação de ato abusivo ou ilegal capaz de ensejar a concessão da segurança vindicada.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, nos efeitos devolutivos e suspensivos.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento recursal, a fim de que seja mantida integralmente a sentença que declarou: 1. A nulidade dos Autos de Infração nº 183132E/2018 e nº 183128E/2018 e do Termo de Embargo nº 184037E/2018; 2. A prescrição da pretensão punitiva do Estado; 3. A nulidade da inscrição em Dívida Ativa e a extinção da Execução Fiscal nº 1018729-48.2023.8.11.0041. (id. 265095280).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá-MT, que
nos

autos da
Ação de Mandado de Segurança nº1007382-81.2024.8.11.0041 impetrada por Tatiana Borges da Silva em face

de ato acoimado

como coator praticado pelo

Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) e pelo Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido de mandado de segurança e declarou a nulidade dos Autos de Infração nº 183132E/2018 e nº 183128E/2018, bem como o Termo de Embargo/Interdição nº 184037E/2018, todos constantes do processo administrativo nº 629653/2010. Determinou ainda o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2023289269 e, em consequência, a extinção da execução fiscal nº 1018729- 48.2023.8.11.0041.

A insurgência recursal se pauta em verificar se houve ou não
nulidade no processamento de autos de infração ambiental que culminaram na Certidão de Dívida Ativa nº 2023289269 e no processo de execução fiscal nº 1018729-48.2023.8.11.0041.

Preambularmente, cabe ressaltar que, quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.º 38/1995), como cito:

“Art. 121A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:(Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Igualmente, o
artigo 39,
§ 1°
da Lei Estadual nº
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que, “
a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
”.

Conforme se observa das explicitadas alhures, a notificação deve ser realizada primeiramente de forma pessoal, e caso frustrada tal tentativa, esta se dará necessariamente de maneira
sucessiva
, mediante representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, e por fim, apenas e tão somente por Edital quando esgotadas as demais.

Vale dizer, admite-se a notificação por edital apenas nos casos em que a cientificação pessoal e por carta for frustrada, e o autuado estiver em local incerto e desconhecido.

Frisa-se que, os procedimentos previstos nas citadas legislações, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

No caso, embora a recorrida alegue na inicial que não foi notificada pessoalmente acerca da lavratura do
Auto de Infração n. 183132E
, pela análise do Processo Administrativo n.º
48181/2019
,
colacionado pela Superintendência de Fiscalização - SUF, se constata que foi encaminhado um AR para o endereço, da impetrante, que foi recebido por terceiro. (id. 265093347)

Em relação a esse tema, o
artigo 38, II, da
Lei Estadual nº
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso
, bem como o art. 4º, § 7º, do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
, que dispõe sobre o
procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais
,
estabelece que
é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública
, como transcrevo:

“
Art. 38
da
Lei Estadual nº
7692/2002
.
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido
”.

“Art. 4º do Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

[...]

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

[...]

§ 7º
A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR
. [...]”.

Com efeito, uma vez que a notificação acerca da lavratura do auto de infração foi encaminhada por carta registrada para o endereço fornecido pela autuada e foi recebida,
sem ressalva
, ela é considerada válida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – PROVIMENTO.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro

[...]”.

(N.U 1003985-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA –
CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE
[...]
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.
A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação”.
(TJMT - N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3
. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado
. [...]”.
(N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Com efeito, não há nulidade a ser declarada acerca da notificação da lavratura do auto de infração e instauração do processo administrativo ambiental.

Por outro lado, em análise da decisão administrativa proferida pelo órgão ambiental SEMA em data de 29/09/2021 ao identificador n. 265093347, vislumbro que foi reconhecida a revelia da parte autuada, ora apelada, e, foi proferida decisão pela homologação do auto de infração nª183132 E datado de 20/12/2018.

Todavia, verifico que consta nos autos a juntada da defesa administrativa realizada pela parte autuada, em data de 08/02/2019, o qual gerou os protocolos n. 57511/2019 e 57490/2019 – id. 265095251 e 265095252. Constato ainda que as defesas foram endereçadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA e foi citado no bojo da defesa que se refere ao auto de infração nª1831332E e processo nª 629653/2010.

Nesse contexto, não há que se falar em equívoco na juntada da defesa administrativa, conforme foi alegado nesse recurso de apelação.

O que se verifica é a efetiva ausência de análise da defesa administrativa apresentada pela parte apelada, configurado assim a violação ao contraditório e ampla defesa.

Nesse compasso a concessão da segurança é medida que se impõe

a fim de declarar a nulidade dos

Autos de Infração nº 183132E/2018 e nº183128E/2018, bem como o Termo de Embargo/Interdição
nº 184037E/2018, todos constantes do processo administrativo nº 629653/2010.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRREGULARIDADES NOPROCESSO
ADMINISTRATIVO
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I.

Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
administrativa
e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no processo
administrativo

ambiental
nº 159077/2007; e (ii) a validade das notificações realizadas no referido processo, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla
defesa
.
(iii) fixação adequada de honorários advocatícios em conformidade com o CPC.
III. Razões de decidir 3. Constatou-se que a notificação inicial do autuado foi realizada por edital, sem tentativas prévias de notificação pessoal ou por correspondência registrada, violando o art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o que configurou
cerceamento
de
defesa
. 4. A ausência de atos
administrativos
válidos para interromper o prazo prescricional resultou no transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 19 do referido decreto, consumando a prescrição em 27/04/2012. 5. Aplicou-se a tese do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que determina a incidência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos pendentes na data de sua vigência, mesmo que referentes a fatos anteriores.
6. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no escalonamento proporcional previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, ajustando-se a sentença nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese: 7. Em sede de reexame necessário, a sentença foi retificada parcialmente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados conforme os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantida, no mais, a sentença recorrida.Tese de julgamento: “1. É nula a notificação inicial por edital em processo
administrativo

ambiental
quando não demonstradas tentativas prévias de notificação pessoal ou por correspondência registrada, configurando
cerceamento
de
defesa
. 2. A prescrição da pretensão punitiva
administrativa

ambiental
ocorre em cinco anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, salvo interrupções válidas.” 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o escalonamento proporcional previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 4º e 19. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJ-MT, AgR no AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000.

(N.U 0002815-71.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

II.

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA
AMBIENTAL
- NULIDADE DO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA –
INOBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O
processo

administrativo
não foi precedido de ampla defesa e
contraditório
, havendo
vício
que possa desprestigiar o
processo

administrativo
e que resultou na invalidade da certidão da dívida ativa.
2. Comprovado nos autos do feito executivo que o executado/embargado não foi devidamente cientificado da instauração do
processo

administrativo
que deu azo à CDA objeto da execução fiscal contra ela ajuizada, concebível a pretendida anulação do lançamento da multa por infração
ambiental
e, consequentemente, do feito executivo.
3. Recurso Desprovido.

(N.U 0000789-42.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

Assim sendo, a manutenção da sentença singular é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para ratificar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025